Tribunal: STF
Processo: ARE 1569702
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade. Agravo Regimental. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo por não ter impugnado de forma especificada os fundamentos da decisão agravada.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade do agravo.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é inadmissível o Agravo Regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada, conforme Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    4. Os argumentos lançados pelas agravantes não infirmam os fundamentos da decisão agravada, os quais encontram-se em harmonia com a jurisprudência sedimentada desta Corte. 



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental não provido.